Tribunal: STF
Processo: ARE 1270226
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (Vol. 1, fls. 192-193):
    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS E MULTA PUNITIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SAÍDA DA MERCADORIA DO TERRITÓRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO QUANDO A MESMA TRANSITAVA ACOMPANHADA DE PASSE FISCAL INTERESTADUAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO EMBARGANTE. 1. Embargante que pretende eximir-se do pagamento do ICMS e da multa punitiva apresentando provas de que as mercadorias transportadas pelo território do Estado do Rio de Janeiro foram recebidas na empresa destinatária situada no Estado de Minas Gerais e alegando o caráter confiscatório da penalidade que alcança o patamar de 80% do valor do imposto. 2. Fato gerador do ICMS previsto no art. 3º, XVI, da Lei Estadual nº 2.657/96, qual seja, a falta de comprovação da saída da mercadoria do território do Estado quando a mesma transitar acompanhada de passe fiscal. 3. A inexistência de baixa do passe interestadual pela barreira fiscal do Estado do RJ caracteriza a entrega ou comercialização da mercadoria no território fluminense, salvo se comprovada a regularidade da operação mediante a apresentação dos documentos constantes nos itens 1, 2 e 3, do §3º, do art. 16, do Regulamento do ICMS. 4. Insuficiência das provas produzidas pela embargante para atendimento ao §3º, do art. 16, do RICMS. 5. Ausência de verificação de ilegalidade do art. 16, §3º, do RICMS, à luz do art. 99, do CTN, tendo em vista que a função do regulamento executivo é estabelecer normas de ordem técnica para cumprimento da lei a que se refere, nesse caso, a Lei Estadual nº 2657/96. 6. Multa punitiva fixada em 80% do valor do tributo. Previsão do artigo 59, inciso IX, alínea “e”, da Lei Estadual 2657/96, com a redação da Lei 4265/06. 7. Em se tratando de multa punitiva, fixada para coibição da prática de nova infração tributária, e em não sendo seu valor superior ao valor do tributo, afasta-se o seu caráter de confisco. 8. Precedente jurisprudencial do STF. 9. Sentença mantida. 10. Recurso desprovido”.
    No apelo extremo (Vol. 3, fl. 8), interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os artigos 145, §1º; e 150, IV, da Constituição Federal, bem como os princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade, pois (a) é indevido o ICMS cobrado pelo Estado do Rio de Janeiro “relativo à operação de transporte realizado pela Recorrente, em decorrência de mero transcurso da mercadoria transportada pela Recorrente pelo estado fluminense, e sem que houvesse fato gerador do imposto (transferência onerosa de titularidade), em que pese a comprovação da entrega efetiva da mercadoria ao destinatário situado no Estado de Minas Gerais” (Vol. 3, fl. 10); (b) é confiscatória a multa aplicada no patamar de 80% do imposto.
    A Terceira Vice-Presidência do Tribunal de origem negou seguimento ao Recurso Extraordinário, aos fundamentos de que os dispositivos apontados não foram prequestionados. Quanto à multa de 80%, aduziu que o acórdão recorrido está em conformidade com a jusrisprudência desta CORTE (Vol. 8, fl. 2). 
    No Agravo, a agravante refutou todos os óbices apontados (Vol. 8, fl. 23).
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.
    Eis os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (Vol. 1, fls. 195-196):
    “Como muito bem realça a sentença recorrida, o fato gerador do tributo exigido do apelante encontra previsão no art. 3º, XVI, da Lei Estadual nº 2.657/96, qual seja, a falta de comprovação da saída da mercadoria do território do Estado quando a mesma transitar acompanhada de passe fiscal.
    A apelante afirma que, de fato, não houve a baixa do Passe Fiscal Interestadual (RJ000283/2006-93) pela fiscalização deste Estado, por ausência de funcionários na barreira fiscal no momento do trânsito da mercadoria, trazendo aos autos, para comprovação da saída da mercadoria deste território e entrada no território do Estado de Minas Gerais, cópia da nota fiscal de saída do estabelecimento remetente, devidamente recebida pela empresa destinatária (Daimler Chrysler do Brasil Ltda) em 15/09/2006 e carimbada pela fiscalização fazendária do Estado de Minas Gerais em 14/06/2006. Acosta ainda a estes autos o Registro de Entrada das Mercadorias constantes daquela nota fiscal (469828) na Daimler Chrysler do Brasil, localizada na cidade de Juiz de Fora, MG (fls. 56/58).
    Entretanto, o art. 16, caput, do Regulamento do ICMS neste Estado, prevê que a falta de baixa do passe fiscal caracteriza a entrega ou comercialização da mercadoria no território fluminense, salvo se comprovada (§3º) a regularidade da operação mediante a apresentação de:
    “1- Certidão ou documento oficial do Fisco da unidade federada de destino da carta, na qual esteja declarado o ingresso da mercadoria em seu território;
    2- Cópias das Notas Fiscais relacionadas ao Passe Fiscal de Mercadorias em aberto, nas quais esteja evidenciado, pela aposição de carimbos dos postos fiscais dos percursos, se houver, que a mercadoria efetivamente saiu do território fluminense;
    3- Cópia da página do livro Registro de Entradas do estabelecimento destinatário em que conste o lançamento da Nota Fiscal referida no Passe Fiscal de Mercadorias, devidamente autenticada pela repartição de circunscrição do contribuinte. 
    Desta forma, para suprir a baixa do passe fiscal interestadual e afastar a presunção de ocorrência do fato gerador, faltou à apelante cumprir integralmente os itens do §3º, do art. 16, do Regulamento do ICMS, mais especificamente o item 1 e a parte final do item 3.
    Vale observar que, sendo a função do regulamento executivo estabelecer normas de ordem técnica para cumprimento da lei a que se refere, nesse caso, a Lei Estadual nº 2657/96, não se verifica qualquer ilegalidade no artigo 16, §3º, do Regulamento do ICMS a justificar o seu não cumprimento, pois o artigo 99, do CTN, dispõe que “o conteúdo e o alcance dos decretos restringem-se aos das leis em função das quais sejam expedidos, determinados com observância das regras de interpretação estabelecidas nesta Lei.”
    Em relação à multa aplicada de 80% do valor do tributo, consta sua previsão no artigo 59, inciso IX, alínea “e”, da Lei 2657/96, com a redação da Lei 4265/06. Uma vez que se trata de multa punitiva, fixada para “coibir a prática de nova infração tributária”, e não de multa moratória, como nos ensina Elizabete Rosa de Mello, na obra Curso de Direito Tributário Brasileiro, Volume 3, 2ª edição especial, Ed. Quartier Latin, pág. 631, o Supremo Tribunal Federal se posiciona no sentido de que, em não sendo o seu valor superior ao valor do tributo, é possível a sua aplicação em percentuais rigorosos, afastando, portanto, o seu caráter de confisco”.
    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    De outro lado, a solução dessa controvérsia depende, ainda, da análise da legislação local em tela, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.
    Por fim, mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 21 de julho de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente